Tribunal: STF
Processo: RE 1547249
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ/CSLL. COMPENSAÇÃO. APURAÇÃO MENSAL. LUCRO REAL. ESTIMATIVA. ARTIGO 74, §3º, IX, LEI 9.430/1996. VEDAÇÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NÃO VIOLADO.



    1. A presente ação mandamental foi proposta com o objetivo de suspender a vigência do art. 74, § 3º, inciso IX da Lei 9.430/96 e, com isso, autorizar a compensação dos débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e da CSLL com créditos decorrentes de outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, em relação ao ano-calendário de 2018. A impetrante fez a opção pela apuração do lucro pela sistemática do Lucro Real Anual, recolhendo por estimativa o IRPJ e a CSLL, conforme determina o art. 2º, da Lei nº 9.430/96.



    2. No entanto, a Lei nº 13.670, publicada em 30/05/2018, alterou a redação do art. 74 da Lei nº 9.430/96 vedando a compensação por estimativa, nos seguintes termos: "Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1º, os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2º desta Lei."



    3. Com efeito, a alteração legislativa em questão não suprimiu a escolha pelo regime de tributação pelo lucro real e nem a apuração das antecipações de estimativas mensais. A única alteração se deu em relação ao sistema jurídico da compensação e apenas para afastá-la nos casos de recolhimento mensal por estimativa, matéria que não se sujeita ao princípio da anterioridade, nem mesmo no que diz respeito às contribuições sociais, como entendeu o juízo de primeiro grau.



    4. Cabe a lembrança que a compensação é modalidade de extinção do crédito tributário prevista no CTN, que não exsurge de forma automática, necessitando de previsão legal para sua instituição, além de ser uma clara faculdade da Administração, não constituindo um direito subjetivo do contribuinte. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica.



    5. Por fim, afasto a alegação de violação ao princípio da isonomia por entender que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo que levou o Poder Executivo a permitir a compensação tributária a determinados contribuintes e vedá-la a outros.



    6. Consolidado entendimento do STF no sentido de não haver direito adquirido a determinado regime jurídico, "ainda que os créditos tivessem origem em data anterior ao da vigência destas leis, ficariam sujeitos às limitações por estas impostas". Por sua vez, o STJ determinou que, em matéria de compensação tributária deve ser aplicada a lei vigente ao tempo do encontro de contas.



    7. Apelação da impetrante improvida e apelação da União Federal e remessa necessária providas



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente